Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INIDONEIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teoria da perda de uma chance, amplamente acolhida pela doutrina e pela jurisprudência pátria, encontra fundamento no art. 402 do CC/02 e pressupõe a prática de ato ilícito apto a frustrar oportunidade séria e concreta de obtenção de resultado favorável.
2. A emissão de comprovante de agendamento, quando o pagamento é realizado fora do horário bancário, não caracteriza falha na prestação do serviço da instituição financeira, porquanto o débito somente se efetiva no primeiro dia útil subsequente, desde que haja saldo suficiente em conta.
3. Incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sendo inservível, para tanto, a juntada de mero comprovante de agendamento, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte.
4. Os prejuízos alegados pelo Autor não decorreram de conduta ilícita do banco Réu, mas de seu próprio descuido ao não apresentar o comprovante hábil de quitação das custas processuais. Inexistindo ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar, revelando-se inaplicável a teoria da perda de uma chance.
5. Apelação conhecida e não provida.